Tribunal: TJBA
Processo: 8025011-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025011-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: B. M. D. C. e outros

Advogado(s)
:
HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLANO DE SAÚDE. ADOLESCENTE DIAGNOSTICADA COM TDAH E DISLEXIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE REEMBOLSO. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. HORÁRIOS INCOMPATÍVEIS COM O PERÍODO ESCOLAR. DECISÃO QUE DETERMINA AJUSTE DE HORÁRIOS OU MANUTENÇÃO PROVISÓRIA COM PROFISSIONAL ANTERIOR, VIA REEMBOLSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que fosse assegurada a continuidade de tratamento multidisciplinar à menor diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia. A adolescente realizava o acompanhamento psicológico e psicopedagógico desde 2022 com profissional não credenciada, por meio de reembolso, o qual foi posteriormente suspenso sob a alegação de que houve ampliação da rede credenciada. Contudo, os novos profissionais indicados atendem apenas em horários conflitantes com o período escolar da paciente. A decisão agravada determinou que a operadora apresentasse horários compatíveis com a rotina escolar ou, de forma provisória, mantivesse o reembolso para atendimento com a profissional anteriormente responsável, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da decisão que impôs à operadora de saúde a obrigação de assegurar, de forma efetiva, a continuidade do tratamento multidisciplinar, mediante disponibilização de horários viáveis na rede credenciada ou manutenção, em caráter provisório, do atendimento com profissional fora da rede, com reembolso.

III. Razões de decidir
A proteção integral à criança e ao adolescente, prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, exige medidas que garantam o acesso efetivo à saúde. A mera indicação de prestadores sem horários compatíveis com a rotina da paciente caracteriza, na prática, negativa de cobertura. A suspensão abrupta do reembolso prejudica a continuidade do tratamento, com risco de regressão do quadro clínico. A legislação da saúde suplementar autoriza o custeio de atendimento fora da rede quando a rede credenciada não atende às necessidades do paciente. A decisão agravada observou o princípio da proporcionalidade ao priorizar a oferta de horários compatíveis na rede e, subsidiariamente, autorizar a continuidade com o profissional anterior mediante reembolso, de forma provisória.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. É dever da operadora de plano de saúde garantir a continuidade de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TDAH e Dislexia, por meio de atendimento em horários compatíveis com sua rotina escolar. 2. A indicação de profissionais em horários inviáveis configura recusa indireta de cobertura, legitimando, de forma provisória, o reembolso de sessões com profissional não credenciada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, com redação da Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1236/STJ; Súmula 469/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8025011-06.2025.8.05.0000
, de Itabuna, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça